Tribunal: TJMT
Processo: 0050823-18.2013.8.11.0041
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0050823-18.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS - CPF: 778.309.971-87 (ADVOGADO), HUMBERTO MAIZMAN FANOLA - CPF: 025.915.379-68 (APELADO), VICTOR HUMBERTO DA SILVA MAIZMAN - CPF: 523.024.901-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. APLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N. 551/2024. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO ESPECÍFICA PARA CUMPRIMENTO DAS EXIGÊNCIAS DO TEMA 1.184/STF. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À PROIBIÇÃO DE DECISÃO-SURPRESA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento na ausência de interesse processual, à luz da Lei Complementar Municipal n. 551/2024, diante do valor inferior a R$ 10.000,01.

II. Questão em discussão

2. O ponto controvertido consiste em saber se é válida a extinção da execução fiscal de baixo valor com base em norma municipal, sem prévia intimação da Fazenda Pública para se manifestar sobre a adoção das medidas exigidas pelo Tema 1.184 do STF, como tentativa de conciliação, protesto do título e demonstração de ineficiência administrativa.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência consolidada do STF, ao julgar o Tema 1.184 (RE 1.355.208/SC), reconhece a possibilidade de extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse processual, desde que observadas determinadas condições, entre elas a tentativa prévia de soluções extrajudiciais e o protesto do título, salvo justificativa fundamentada de ineficiência.
4. O juízo de origem deixou de oportunizar à Fazenda Pública manifestação específica sobre essas exigências, limitando-se a intimá-la para se manifestar quanto à aplicação da Lei Complementar Municipal n. 551/2024.
5. Tal omissão viola o contraditório e a vedação à decisão-surpresa (CPC, arts. 9o e 10), além de implicar aplicação inadequada de precedente vinculante.
6. A Lei Complementar Municipal n. 551/2024 deve ser interpretada em conformidade com a tese firmada no Tema 1.184 do STF, que prevalece por força do art. 927, III, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que se oportunize ao Município comprovar o cumprimento das medidas previstas no Tema 1.184 do STF.

Tese de julgamento
:
“É nula a sentença que extingue execução fiscal de baixo valor sem a prévia intimação da Fazenda Pública para manifestação sobre a adoção ou inviabilidade das medidas extrajudiciais previstas no Tema 1.184 do STF, configurando violação ao contraditório e à vedação de decisão-surpresa.”

Dispositivos legais citados
: CF, art. 5o, LV; CPC, arts. 9o, 10 e 927, III.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.355.208/SC (Tema 1.184), relatora Ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 19.12.2023; TJMT, APL 0501329-59.2015.8.11.0041, relator Desembargador Márcio Vidal, 3a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 21.5.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESSA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
Município de Cuiabá
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Municipal da Comarca de Cuiabá, na execução fiscal ajuizada em face de
Humberto Maizman Fanola
, que indeferiu a petição inicial, com fundamento no artigo 330, III, do CPC, pela ausência de interesse processual e, consequentemente, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos dos artigos 485, VI, do CPC, em razão do valor do crédito tributário ser inferior ao mínimo previsto na Lei Complementar n. 512/2022, alterada pela Lei Complementar n. 551/2024.

O Apelante aduz que a execução fiscal foi regularmente proposta com o objetivo de cobrança de crédito tributário inscrito em dívida ativa, inexistindo óbice ao seu prosseguimento, uma vez que, no caso concreto, foram preenchidos os requisitos legais exigidos para o ajuizamento e continuidade da demanda executiva.

Afirma que a Lei Complementar Municipal n. 512/2022, com as alterações promovidas pela Lei Complementar n. 551/2024, autoriza a extinção ou a desistência de execuções fiscais de baixo valor apenas em hipóteses específicas, quais sejam: ausência de citação do executado e inexistência de movimentação útil do feito por período mínimo de um ano, ou, ainda, citação positiva sem a localização de bens penhoráveis.

Argumenta que nenhuma dessas hipóteses se verifica nos autos, porquanto houve citação positiva da parte executada, bem como a efetiva constrição patrimonial mediante penhora, circunstâncias que afastariam a aplicação das normas municipais que autorizam a extinção do feito em razão do baixo valor do crédito.

Destaca que a sentença recorrida aplicou de forma incorreta a legislação municipal de regência, ao desconsiderar a presença de causa impeditiva expressa à extinção da execução fiscal, consubstanciada na existência de citação válida e de penhora nos autos.

Sustenta, assim, que, diante do preenchimento dos requisitos legais para o regular processamento da execução fiscal, não subsiste o fundamento utilizado para o reconhecimento da ausência de interesse processual, devendo ser afastado o indeferimento da inicial.

Ao final, requer o provimento do recurso, para que seja reformada integralmente a sentença de primeiro grau, determinando-se o regular prosseguimento da execução fiscal.

O apelado, em contrarrazões, sustenta que a sentença deve ser mantida, ao argumento de que, embora exista legislação municipal disciplinando a extinção de execuções fiscais de baixo valor, não foram observadas, pelo ente municipal, as condições estabelecidas no Tema de Repercussão Geral n. 1.184 do Supremo Tribunal Federal, notadamente quanto à adoção prévia de medidas extrajudiciais de cobrança.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula n. 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

O cerne da controvérsia consiste em definir se, no caso concreto, é legítima a extinção da execução fiscal com fundamento na ausência de interesse processual, em razão do baixo valor do crédito tributário executado, à luz da legislação municipal, mesmo diante da ocorrência de citação válida da parte executada e da efetivação de penhora sobre bens, elementos que, segundo sustenta o apelante, afastariam a incidência das hipóteses legais que autorizam a extinção de ofício da demanda executiva.

No caso, a execução fiscal foi ajuizada em 11/11/2013, visando à cobrança de crédito tributário no valor de R$ 7.481,98 (sete mil, quatrocentos e oitenta e um reais e noventa e oito centavos), referentes às Certidões de Dívida Ativa n. 0270721/2009, 0409672/2010, 0552729/2011, 0733214/2012, 0891598/2013 (Id. 335348869 – páginas 3 a 7).

A parte executada foi regularmente citada, conforme certificado nos autos.

A tentativa de constrição de valores por meio do sistema SISBAJUD restou parcialmente frutífera, tendo sido, todavia, determinada a liberação das quantias penhoradas, por se tratar de proventos de aposentadoria, os quais são impenhoráveis nos termos da legislação vigente.

O processo permaneceu suspenso em virtude da adesão do executado a parcelamento do débito. Posteriormente, diante da notícia de inadimplemento do referido parcelamento, o exequente requereu nova constrição via SISBAJUD, bem como a inclusão do nome do executado nos cadastros de inadimplentes, por meio do sistema SERASAJUD.

Novamente foram bloqueados valores na conta bancária do executado, sendo, contudo, ordenada a sua liberação, em razão da natureza impenhorável dos recursos. Em seguida, diligenciou-se na tentativa de localização de bens em nome do devedor, todas restando infrutíferas.

Na sequência, o executado apresentou exceção de pré-executividade, a qual foi regularmente impugnada pela Fazenda Pública. Posteriormente, foi determinada a intimação do exequente para se manifestar acerca da possível reunião dos feitos executivos, tendo em vista a identificação de outras execuções em face do mesmo devedor, nos moldes da Resolução n. 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça.

A Fazenda Pública manifestou-se favoravelmente à reunião dos processos. Em ato contínuo, foi determinada a intimação da exequente para, no prazo de 30 (trinta) dias, manifestar-se sobre a aplicação da Lei Complementar n. 551/2024, que autoriza a desistência da ação nos casos em que o valor da causa seja inferior a R$ 10.000,01 (dez mil reais e um centavo).

A Fazenda Pública, por sua vez, requereu o regular prosseguimento da execução, por entender que a referida norma não se aplica ao presente caso.

Não obstante, sobreveio sentença que extinguiu o feito com base na ausência de interesse processual.

O recurso merece ser provido.

O Supremo tribunal Federal, no julgamento do
Leading case
– RE 1.355.208/SC, ao analisar o Tema 1.184, em regime de repercussão geral, fixou a seguinte tese:

“
1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências:

a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e

b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.
”

(STF, RE 1355208/SC – repercussão geral, relatora Ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 19.12.2023).

Conforme entendimento consolidado nesta Corte, deve ser oportunizada à Fazenda Pública a manifestação prévia quanto à adoção ou inviabilidade das providências elencadas no referido precedente, antes da extinção da execução por ausência de interesse de agir.

Assim, para se admitir a falta de interesse de agir, que implicaria na extinção da execução fiscal,
faz-se necessária a manifestação prévia do ente público quanto à ineficiência ou inadequação das medidas previstas pelo Tema 1184
, pois, conforme o item 3
“trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2”.

No caso concreto, verifica-se que o Juízo de origem intimou o Município apenas para se manifestar sobre a Lei Complementar n. 551/2024, mas não concedeu oportunidade para que a Fazenda Pública demonstrasse: (a)
tentativa de conciliação ou de solução administrativa
; e (b)
protesto do título, exceto por motivo de eficiência administrativa, com a devida comprovação da inadequação da medida
.

Importa destacar, ainda, que a intimação realizada com fundamento na Resolução n. 547/2024 do CNJ teve por finalidade oportunizar ao Município de Cuiabá, ora apelante, a manifestação sobre a reunião dos feitos executivos – providência que, frise-se, foi cumprida. Tal intimação, portanto, não se prestava à comprovação do cumprimento das medidas prévias exigidas para o ajuizamento das execuções fiscais de pequeno valor, nos moldes definidos pelo Tema 1.184.

Essa omissão caracteriza violação ao contraditório e à vedação de decisão-surpresa (arts. 9o e 10 do CPC), bem como aplicação inadequada do precedente vinculante do STF.

Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

“
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. VALOR INFERIOR A DEZ MIL REAIS. RESOLUÇÃO CNJ No 547/2024. APLICAÇÃO DO TEMA N. 1.184, DO STF. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE OPORTUNIDADE À FAZENDA PÚBLICA. RECURSO PROVIDO.

[...]

5. No caso concreto, embora tenha sido concedido prazo para localização de bens, não houve intimação específica para cumprimento das exigências previstas no Tema n. 1184/STF, tampouco foi oportunizada a manifestação da Fazenda Pública quanto à aplicação da norma administrativa.

6. Verifica-se, portanto, violação ao contraditório e à proibição de decisão surpresa, nos termos dos arts. 9o e 10 do CPC, impondo-se o reconhecimento da nulidade da sentença.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, com abertura de prazo para que o ente público demonstre o cumprimento das medidas previstas no Tema n. 1.184/STF e na Resolução CNJ n. 547/2024.

Tese de julgamento: “1. É nula a sentença que extingue execução fiscal de baixo valor sem a prévia intimação da Fazenda Pública para manifestação e eventual adoção das medidas previstas no Tema n. 1184 do STF e na Resolução CNJ n. 547/2024. 2. A extinção de execuções fiscais com base na ausência de interesse processual exige o respeito ao contraditório e à oportunidade de suspensão do feito para implementação de soluções administrativas ou protesto da dívida ativa.
”

(TJMT, N.U 0501329-59.2015.8.11.0041, Relator Desembargador Márcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 21/05/2025)

Ademais, cumpre esclarecer que a Lei Complementar Municipal n. 512/2022, embora constitua legítima expressão da competência normativa local para disciplinar a racionalização da cobrança da dívida ativa, deve ser interpretada em
conformidade com a tese firmada no Tema 1.184
do STF.

Nos termos do art. 927, III, do CPC, os entendimentos firmados pelo Supremo Tribunal Federal em regime de repercussão geral
têm caráter vinculante
e
prevalecem sobre normas infraconstitucionais locais
, especialmente quando versam sobre questões processuais de interesse nacional, como a execução fiscal.

Assim, a extinção de execução fiscal de baixo valor exige o respeito ao contraditório, à ampla defesa (art. 5o, LV, da CF/88) e à prévia manifestação da Fazenda Pública quanto à adoção das providências extrajudiciais, sob pena de nulidade do decisum.

Por fim, registra-se que a exceção de pré-executividade apresentada pela executada ainda não foi apreciada, devendo sua análise ser realizada pelo Juízo de origem após a manifestação da Fazendo Pública acerca das providências decorrentes do Tema 1.184 do Superior Tribunal de Justiça.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso para anular a sentença recorrida
, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que seja oportunizado ao Município comprovar a adoção das medidas previstas no Tema 1.184/STF.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026